Tribunal: STF
Processo: AI 502141
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO
INATACADO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O
agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula 287 desta Corte.
2.      A questão demanda o exame
prévio da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de análise
 nessa instância recursal.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.